Tribunal: TJBA
Processo: 8007269-31.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007269-31.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: THOR IMPORTACAO, FOMENTO E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
CLEBER RORIZ FERREIRA FILHO

AGRAVADO: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRITÉRIOS PARA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA.

1. A superveniência de lei que altera os critérios legais para atualização e juros das obrigações cíveis em geral impõe sua aplicação imediata.

2. tratando-se de sentença anterior à nova lei, os corretos cálculos devem observar, até o início de sua vigência, os critérios anteriormente aplicáveis e, a partir de sua vigência, os nove parâmetros, que são correção pelo ipca e juros com base na diferença entre a taxa SELIC e o IPCA.

Agravo de instrumento que se dá parcial provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento n.º
8007269-31.2026.8.05.0000
, em que é agravante a
THOR IMPORTACAO, FOMENTO E COMERCIO LTDA
e em que é agravado o
BRADESCO LEASING S/A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento da parte exequente, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça